Tribunal: TJPA
Processo: 0011269-46.2019.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011269-46.2019.8.14.0053

APELANTE: CARLOS GADOTTI FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME CONTRA A FLORA – ART. 40,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.605/98 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – REJEIÇÃO – REMOÇÃO DO MAGISTRADO – EXCEPCIONALIDADE - ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL, POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR EXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME OU ISENTEM O RÉU DE PENA – IMPROCEDÊNCIA - PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS ROBUSTAS – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, sendo mitigado, por exemplo, quando o magistrado que presidiu a instrução é removido para outra Comarca, como se verificou na hipótese. Precedentes do C. STJ.

2. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo auto de infração, relatório de apuração de infrações administrativas ambientais, demonstrativo de alteração na cobertura florestal, relatório de vértices e coordenadas de área embargada, e prova oral colhida em juízo. Prescindibilidade de laudo pericial para a comprovação do delito. Precedentes jurisprudenciais.

3.
À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARLOS GADOTTI FILHO (ID – 15067537)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu (ID – 15067535)
, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva do art. 40,
caput
, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e, ainda, substituiu a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz e, no mérito, a
absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal ou por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Em contrarrazões (ID – 15162291), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15467844, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.

O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal
[1]
, não é absoluto, isto é, comporta algumas exceções, tais como: quando o magistrado não atua mais na Comarca em virtude de promoção ou remoção; convocação; licença; aposentadoria; etc.

In casu
, o juiz que presidiu a instrução criminal foi removido para a Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu na 14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, ocorrida no dia 19/04/2023, razão pela qual o feito acabou sendo julgado outro magistrado, o que, como visto, constitui uma das hipóteses de mitigação ao princípio constante do art. 399, §2º, do CPP.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS
.
DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO
.
CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. ART.
261
DO
CPP
.
INSUFICIÊNCIA DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
.
DOSIMETRIA
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO
§ 6º
DO ART.
180
DO
CP
.
DESCABIMENTO
.
NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
REDISCUSSÃO
.
DESCABIMENTO
.
NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
.
SÚMULA 7/STJ
.

(...)

2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art.
563
do
CPP
(pas de nullité sans grief) -
AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF
, Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.

(...)

6.
O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo
, de férias, promoção,
remoção
, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.

(...)

9.
Agravo regimental improvido
.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.920.189 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXCEPCIONALIADE
. PROMOÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo
, de promoção,
remoção
, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.

3. Na hipótese, a mitigação do princípio da identidade física do juiz foi justificada pela promoção, por antiguidade, do Magistrado titular da Vara estadual, o que impede a declaração de nulidade do processo e a determinação de novo julgamento da ação penal. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 718.938 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Consta da denúncia (ID – 15067473) o que segue:

“De acordo com a Notícia de Fato, em anexo, no dia 18i.03.2019, no âmbito da Operação Tupã/São Félix do Xingu, através de vistoria in loco, a equipe de fiscalização do IBAMA constatou que Carlos Gadotti Filho destruiu 296,70 hectares de Floresta Nativa na Região Amazônica, sem autorização legal, da área que possui as coordenadas 06º29’10,94”S 53º02’20,78”W, Fazenda Betel II, localizada no interior da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em São Félix do Xingu-PA, conforme consta do auto de infração 9134942 E.

Na ocasião, a equipe encontrou o funcionário da Fazenda Danilo Henrique da Silva Moreira, tratorista, que informou trabalhar para o denunciado. Além disso, foram ouvidos Haroldo Barros Milhomem Leal e Valdemar Batista da Cunha, que confirmaram que a área pertence ao denunciado.

Segundo o Relatório de Apuração de Infrações Adm. Ambientais SEAM-MARABÁ-PA 4657566, SEI 02047.000239/2019-97, anexo, a vegetação nativa da área foi suprimida para transformação em pasto, causando danos à APA Triunfo do Xingu.

(...).”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 40,
caput
, da Lei nº 9.605/98, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito trata unicamente de um pedido de absolvição, que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Acerca do crime imputado ao recorrente, estabelece o art. 40,
caput
, da Lei de Crimes Ambientais:

“
Art. 40
. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Pena
- reclusão, de um a cinco anos.”

In casu
, a materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos, mormente através do auto de infração nº 9134942-E, relatório de apuração de infrações administrativas ambientais, demonstrativo de alteração na cobertura florestal e relatório de vértices e coordenadas de área embargada, todos constantes dos IDs – 15067478 e 15067479.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das testemunhas AMÉRICO MEIRELES JÚNIOR e PATRICK SAMIR TEIXEIRA MAKAREM, agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, os quais foram os responsáveis pelas diligências referentes a infração ambiental de que trata o presente e, ao chegarem na área em questão, trabalhadores, forma unânime, informaram que o local era de propriedade do acusado, até porque a única sede que havia lá era a dele e todos os acessos levavam a ela.

Vê-se, portanto, que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico e coeso, sendo mais do que suficientes para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do acusado pelo crime narrado na denúncia.

Ademais, a meu ver, a realização do exame técnico-pericial não se mostra indispensável para a comprovação da materialidade do delito do art. 40, da L. 9.605/98, podendo ela ser atestada por outros meios de prova, notadamente a prova oral, como se deu na hipótese.

Ora, não se mostra razoável, dentro da busca da verdade real, o não reconhecimento da infração quando ela se encontra devidamente comprovada nos autos, ainda que sem a realização do exame pericial competente, até porque a análise das provas constantes nos autos fica ao livre arbítrio do julgador e a prova pericial, à luz do art. 182
[2]
, do CPP e do princípio do livre convencimento motivado, não o vincula.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ILÍCITOS COMPROVADOS. AUTOS DE INFRAÇÃO
. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. CONCLUSÃO DIVERSA NECESSITA AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. MELHOR DISCUSSÃO NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

(...)

III - A Corte de origem logrou êxito em fundamentar de forma idônea a prescindibilidade do laudo pericial previsto no art. 158 do CPP, diante do desaparecimento dos vestígios de cometimento dos delitos previstos nos arts. 40 c/c 40-A, § 1º, da Lei n. 9605/1998, que tipifica a conduta de causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, definidas pela norma como sendo as Áreas de Proteção Ambiental, de Relevante Interesse Ecológico, entre outros biomas cuja proteção é deferida pelo referido diploma legal.

IV - Ademais,
os ilícitos ambientais foram devidamente comprovados por meio de autos de infração lavrados por servidores responsáveis pela fiscalização da manutenção do referido bioma, o que já legitima a instauração de persecução penal, considerando que referidos autos de infração possuem fé pública
, sendo certo que a exordial acusatória atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que descreveu as condutas delitivas, com todas as circunstâncias, bem como demonstrou que referida área degradada constituiria uma Reserva extrativista, possibilitando a ampla defesa e o contraditório aos acusados na ação penal.

V - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 163.432 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 40, CAPUT, DA LEI 9.605/98)
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. UM DOS RÉUS MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS PARA O RÉU LUIZ E DO ART. 48 DA LEI N. 9.605/98 PARA O RÉU ITAMAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V E VI, E 110, § 1º, C/C ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DA INSURGÊNCIA RECURSAL ATINENTE AOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS PREJUDICADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJANTES. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS DA CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL, TERMO DE EMBARGO, FOTOGRAFIAS E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE NÃO INVIABILIZA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
. TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, 0904476-06.2017.8.24.0038, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
José Everaldo Silva
, j. 01/06/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME AMBIENTAL - DANO DIRETO OU INDIRETO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - LAUDO PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - MATERIALDIADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE
.

-
A realização do exame técnico-pericial é prescindível quando a materialidade restar comprovada por outros meios de prova (Precedentes)
- Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado nas sanções do artigo 40 da Lei 9.605/98.”
(TJ/MG, APR 0079864-46.2017.8.13.0134, 6ª Câmara Criminal, Rel.ª p/ acórdão Des.ª Paula Cunha e Silva, j. 19/04/2022) (grifo nosso)

Logo,
é imperiosa a manutenção da condenação do réu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, observa-se que foi aplicada ao apelante a pena mínima do crime em comento, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, nos exatos termos da decisão
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 399
. (...)

§2
o

O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

[2]

Art. 182
.

O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Belém, 04/04/2024